Tribunal: TJDFT
Processo: 0739787-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Essa circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prévia de formação do contraditório e da adequada instrução processual.
2. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente.
3. Desse modo, sem minimizar o impacto financeiro imediato dos descontos realizados em conta corrente, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido.
4. Recurso conhecido e não provido.